Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-83.2023.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000635-83.2023.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEONARDO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER MELO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa. 2. A acusação narra que o apelante foi flagrado na posse de 448 (quatrocentos e quarenta e oito) pinos de cocaína e uma faca após tentar fugir de abordagem policial motivada por informações de populares. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da detração penal para o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em: (i) verificar a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação; (ii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (iii) avaliar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) examinar a utilidade do pedido de detração penal diante da eventual fixação do regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, que gozam de presunção de veracidade .

5. A tese de flagrante forjado e agressões é refutada pelo
Laudo de Exame de Lesões Corporais negativo, que não atestou ofensa à integridade física do réu.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a simples conduta de "trazer consigo" ou "transportar"
entorpecentes, sendo prescindível a visualização de atos de mercancia .

7. Reconhecida a figura do
tráfico privilegiado e sendo o réu primário e com bons antecedentes, a fixação do regime inicial aberto é impositiva, nos termos da Súmula Vinculante nº 59 do STF, uma vez que a pena não excede quatro anos .

8. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução .

9. Estabelecido o regime inicial aberto, o pedido de detração penal encontra-se prejudicado por perda de objeto, ante a impossibilidade de fixação de meio p
risional ainda mais favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e
provido em parte apenas para fixar o regime inicial aberto
e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

11. Teses de julgamento:

"1. Os depoimentos de agentes de segurança pública, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas quando coerentes com o conjunto probatório."

"2. É obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao condenado por tráfico privilegiado quando ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria e atendidos os requisitos do Código Penal."

Referências:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'c' e 44; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 59.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000635-83.2023.8.05.0239
, da Comarca de São Sebastião do Passé-BA, sendo Apelante
LEONARDO SOARES DOS SANTOS
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto do Relator.